Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-50.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DANO MORAL - Transporte aéreo nacional - Extravio definitivo de bagagem - Viagem de férias - Falha na prestação dos serviços - Quantum indenizatório - Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Majoração - Acolhimento em parte - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se ajusta à hipótese dos autos -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DANO MORAL - Transporte aéreo nacional - Extravio definitivo de bagagem - Viagem de férias - Falha na prestação dos serviços - Quantum indenizatório - Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Majoração - Acolhimento em parte - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se ajusta à hipótese dos autos - Cabimento - Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação - Precedentes dessa C. 38a Câmara nesse sentido - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Majoração - Descabimento - Juízo de primeiro grau que fixou o valor dos honorários advocatícios em patamar condizente com o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do CPC - JUROS DE MORA - Termo inicial - Sentença que não merece reparo - Responsabilidade civil contratual - Juros que deverão ser contados a partir da citação - Aplicação do disposto no art. 405, do CC - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.